Tribunal: TJDFT
Processo: 0744659-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECEBIMENTO DE CONTESTAÇÃO SUPOSTAMENTE INTEMPESTIVA. ROL EXAUSTIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. INVIABILIDADE. PRESSUPOSTO RECURSAL. ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA.
1. Hipótese de não conhecimento de agravo de instrumento em razão da ausência de previsão legal. 1.1. A agravante interpôs agravo de instrumento contra decisão interlocutória que recebeu a contestação que teria sido oferecida, segundo alega, fora do prazo legal.
2. O art. 1015 do CPC passou a limitar a interposição do agravo de instrumento às hipóteses previstas nos seus incisos e parágrafo único. 2.1. No caso em exame a recorrente impugnou decisão que recebeu a contestação oferecida pelo réu, tema que não se encontra previsto no artigo mencionado. 2.2. A referida controvérsia também não se insere nas possibilidades de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520).
3. Agravo interno conhecido e desprovido.